Tribunal: STF
Processo: HC 219883
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TORTURA DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. INEXISTÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (tortura de infante).



    3. Quando há contribuição da defesa para a alegada demora na formação da culpa, não se verifica irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.



    4. Agravo interno desprovido.